Tribunal: TJDFT
Processo: 0750801-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750801-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO AUGUSTO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao MP para emissão de parecer tendo em vista que a ação versa sobre direito à saúde. Após, façam-se os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator